Tribunal: TJPA
Processo: 0001881-95.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001881-95.2018.8.14.0040

APELANTE: BRUNO FERNANDES MACHADO DE AZEVEDO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE LIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCLUSIVA.
PONTO IMPUGNADO QUE NÃO CONSTOU DA DECISÃO GUERREADA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. TESE SUSCITADA PELA PARTE RECORRIDA EM SEDE RECURSAL, COM MANIFESTAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Amilcar Roberto Bezerra Guimarães (Juiz Convocado).

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NA APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 5756137) que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau, cuja ementa foi assim lavrada:

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 6021280), a agravante defende que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau está de acordo com o entendimento jurisprudencial de que não cabe o ajuizamento de ação popular para discussão de assuntos envolvendo matéria tributária.

Aduziu que o juízo agravado decidiu com base em fundamentos sobre os quais não lhe foi dado oportunidade para se manifestar.

Citou entendimentos jurisprudenciais em abono de sua tese.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Não houve contrarrazões, conforme certidão constante do id. 6436561.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, a recorrente insurge-se contra a decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado, nos termos enunciados.

Importante destacar, inicialmente, que as razões recursais devem se ater estritamente aos fundamentos constantes da decisão agravada. Ou seja,
que o recurso patrocine um efetivo enfrentamento das razões consignadas na decisão recorrida para que seja considerado regular do ponto de vista formal. Como o processo civil é também uma comunidade argumentativa de trabalho, ao dever de fundamentação analítica do juiz e do tribunal corresponde o ônus de alegação específica das partes aos argumentos deduzidos por aqueles.

Neste sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento exposto:

“AGRAVO

REGIMENTAL

EM

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO
. INADMISSIBILIDADE.

1.

Em

obediência

ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte

agravante
impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à

decisão

agravada,

sob

pena

de

não se conhecer da insurgência
(AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF;

caberia,

então,

ao

recorrente,

deduzir

argumentos

no sentido

de

demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob

exame,

o

que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido.(AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017)”. (grifei)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO A PREÇO VIL. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com argumento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Não se pode conhecer de Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento apto à manutenção do acórdão hostilizado. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF
. 3. A jurisprudência do STJ tem entendido como nula a hasta pública que aliena bem a preço vil, nos termos dos arts. 620 e 692 do CPC. 4. Agravo Regimental não provido."(AgRg no REsp 1.211.413/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 4.2.2011.)” (grifei)

No caso, vê-se que a tese suscitada pela agravante de que a decisão do juízo de primeiro grau está de acordo com o entendimento jurisprudencial, pois não caberia ajuizamento de ação popular para discussão de assuntos envolvendo matéria tributária, não deve ser conhecida, considerando-se que menciona tema não serviu de suporte para o julgado guerreado.

Dessa maneira, tendo em vista que o inconformismo da recorrente, nesse ponto, encontra-se dissociado da decisão objurgada, impõe-se o não conhecimento desse item do recurso interposto.

Por outro lado, quanto à arguição de decisão surpresa, é certo que essa alegação não deve prosperar, bastando verificar que a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação foi defendida pelo agravado em sede preliminar na apelação (id. 3830152, na “aba documentos”), tendo a agravante, inclusive, se manifestado a respeito em suas contrarrazões (id. 3830157, na “aba documentos”), não havendo falar em decisão com base em fundamento sobre o qual não foi dado oportunidade para as partes se manifestarem.

Nesse sentido, conclui-se que o intento da agravante é, na verdade, rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente deduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2021